Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PRAÇA DA PMDF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VACÂNCIAS OCORRIDAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSFORMA EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inaugural para determinar que convoque a autora para o curso de formação de praças do concurso de que versam os autos. Nas razões do recurso afirma que não houve a preterição de candidatos fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração e que o concurso público do qual a autora participa prevê 18 vagas para o cargo de Soldado Especialista Corneteiro QPMP-7. Alega que foram convocados 18 candidatos, sendo 17 regulares e 1 sub judice, bem como que a autora ocupa a 24a posição no certame, estando fora do número de vagas. Foram apresentadas contrarrazões.
2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 837.311/PI (tema 784), em Repercussão geral, fixou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso surge nos seguintes casos: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
3. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020).
4. Portanto, tem-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, não têm direito subjetivo à nomeação. Entretanto, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, tais candidatos adquirem o direito subjetivo à nomeação, desde que comprovem a existência de interesse público na nomeação ou que a preterição ocorreu de forma arbitrária e imotivada pela Administração. Precedente deste e. TJDFT: Acórdão 1093024, 20170020136767MSG, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 44/46)
5. No caso dos autos, restou comprovado que, durante a validade do certame, seis candidatos classificados em posição anterior à da autora desistiram ou foram eliminados do concurso, assim, a autora que originalmente ocupava a 24a posição, passou a estar dentro do número de vagas. A convocação, pela Administração Pública, de candidatos classificados dentro das vagas previstas em edital demonstra a existência de interesse público na nomeação, deixando o recorrente de demonstrar a existência de situação excepcional, apta a justificar o não cumprimento do dever de nomeação de candidato que possui direito subjetivo à nomeação (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.